Tribunal: STF
Processo: Rcl 50161
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outro(a/s) contra decisão monocrática mediante a qual julguei extinta a reclamação em razão de litispendência com a Rcl nº 44.880.



    Alegam contrariedade da decisão embargada, sob o argumento de que “são reclamações que atacam decisões distintas, inclusive proferidas por órgãos julgadores diferentes.”.



    Prosseguem discorrendo que:



    “a Rcl nº 44.880, distribuída em 23/11/2020 (recibo do protocolo anexo), foi extraída contra a decisão da Turma de Uniformização que negou seguimento ao Recurso Extraordinário lá manejado, na Reclamação de nº 0100095-83.2019.8.26.0968.



    (...)



    “Por outro lado, o presente Reclamo (nº 50.161), distribuído em 25/10/2021, foi extraído contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário (Rcl de nº 40.556 do STJ)”



     Entendem que:



    “é certo que, apesar de contemplarem a mesma discussão de fundo (legalidade da cobrança de corretagem), é certo que as razões que levaram ao manejo dos reclamos são totalmente diferentes, decorrente de decisões proferidas em datas diversas e por instâncias distintas.



     Ainda que assim não fosse, na Reclamação de nº 50.161 há discussão acerca da inexistência de fundamentação no que pertine à competência do Órgão Especial do Tribunal Estadual ou do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito das reclamações retiradas contra decisões da Turma de Uniformização. 



    O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito.”



    Requer que seja dado provimento ao recurso a fim de proceder a 



    “supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos ao recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no presente recurso, inclusive dos artigos 11, 489 e 1.022 do NCPC e 93, inciso IX, da Lei Maior;”.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    As partes reclamantes, ora embargantes, ajuizaram a Reclamação nº 0100095-83.2019.8.26.0968 para questionar a solução dada ao Processo nº 0002164-53.2015.8.26.0602. 



    A Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a Reclamação nº 0100095- 83.2019.8.26.0968 no sentido de ser impossível a reanálise dos fatos e provas do processo de referência, in verbis: 



    “No caso dos autos, a parte reclamante aponta divergência entre o acórdão impugnado e o disposto no julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.599.511-SP, julgado como repetitivo, que dispõe: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. (...). III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO São Paulo-SP Nº Processo: 0100587-12.2018.8.26.0968 4 julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 



    O acórdão impugnado negou provimento ao recurso nos seguintes termos (fl. 555): 



    Ementa: Relação de Consumo. Compra e venda de imóvel. Cobrança de corretagem e/ou outra despesa não prevista em contrato. Ação julgada procedente, determinando a devolução do valor cobrado abusivamente. Recurso das requeridas. Preliminares afastadas. Matéria recursal objeto das teses fixadas no Tema 938 do STJ. Rejeição da declaração de prescrição trienal. Possibilidade de transferência da cobrança da comissão de corretagem para o consumidor. Prévia informação sobre a cobrança da corretagem. Ilegalidade da cobrança de SATI. Recursos improvidos. Sentença mantida. 



    Diante do exposto, vejo que não há como falar em contrariedade ao Recurso Especial repetitivo 1.599.511-SP (Tema 938 do STJ). 



    Consolida esse entendimento o fato de que é incabível nessa via eleita efetuar a análise de prova, daí, não ser possível a análise sobre a existência ou não de documento demonstrando ciência do consumidor quanto ao pagamento da comissão de corretagem.” (eDoc. 4, pp. 404 e 405, grifo nosso) 



    Contra o acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, as partes embargantes interpuseram recurso extraordinário nos autos da Reclamação nº 0100095- 83.2019.8.26.0968, bem como ajuizaram Rcl nº 40.556 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, culminando, em ambos processos, na existência de recursos extraordinários com a mesma causa de pedir ( violação do art. 93, IX, da CF, sob o argumento de que as autoridades reclamadas incorreram em silêncio absoluto em relação as teses defensivas) e, sucessivamente, na formalização da Rcl nº 48.880 e da presente reclamação, cujos pedidos almejam reforma das decisões proferidas pelo TJ/SP a fim de afastar condenação das reclamantes a restituírem valores referentes à comissão de corretagem cobrada de forma abusiva.



    Dessa perspectiva, embora as reclamações ajuizadas perante o Supremo tenham como objeto atos reclamados distintos proferidos por autoridades reclamadas diversas, verifica-se, na sua essência, a identidade de partes, da causa de pedir, e do pedido, a justificar a extinção da presente reclamatória nos termos do art. 337, §3º, do CPC. 



    Assim, entendo que a decisão embargada não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios e determino a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2º), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente